Tribunal: TJDFT
Processo: 0747973-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747973-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA AGRAVADO: ERIK SANCHEZ Y VACAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento, cujos pedidos são de rescisão de contrato por culpa dos réus com o devolução dos valores acrescidos de correção monetária e o pagamento da multa estipulada no contrato, bem como de reparação pelos danos morais, no 0745637-21.2024.8.07.0001 (Id 215112235 dos autos de origem), ajuizada por ERIK SANCHEZ Y VACAS em desfavor de LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA, GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA e LX HOLDING CORP. Em sua petição inicial o autor/agravado declinou como causas de pedir a existência de contrato de investimento financeiro firmado com a ré LX HOLDING CORP, com vencimento em 01/01/2018 e possibilidade de extensão por até 5 anos, e o descumprimento do contrato pelo não atendimento da solicitação de resgate formulado em 31/01/2019, ensejando a aplicação da cláusula penal de 20% do capital investido. Em razão do notório descumprimento contratual defendeu a necessidade de medida cautelar de desconsideração da personalidade jurídica, fundado na aplicação do CDC. Pugnou pela compensação por dano moral no valor estimado de R$ 15.000,00. Requereu o deferimento de tutela cautelar para abranger os bens pessoais dos sócios LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA e GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA para tornar indisponível a residência dos réus, dois veículos indicados e eventuais valores depositados em conta corrente a serem arrestados via SISBAJUD, no montante total pretendido de R$ 159.855,15. A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por ERIK SANCHEZ Y VACAS em desfavor de LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA, GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA e LX HOLDING CORP, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para bloqueio de ativos via Sisbajud do valor de R$ 144.855,15, averbação de indisponibilidade de imóvel matrícula 17765 e de veículos indicados. Requer ainda expedição de ofícios para localização de bens e suspensão de CNH e passaporte dos demandados. Decido. É caso de concessão parcial da tutela provisória, pois há precedente específico do TJDFT que enfrentou o tema, a caracterizar a probabilidade do direito, pois o autor comprovou documentalmente o valor investido, a recusa em devolver o valor, o encerramento irregular das atividades fora do país. Em relação ao risco de dano ou ineficácia do provimento, também divisa-se a sua presença, porquanto há inúmeras ações de investidores sobre a mesma operação financeira e indícios de que os demandados não honram as obrigações pactuadas, sem mencionar que em outros processos não foram localizados bens disponíveis para fazer frente aos cumprimento de sentenças. Contudo, não é possível o deferimento com a extensão pretendida e no valor indicado, pois havendo indícios de operação fraudulenta à margem da legislação brasileira, o objeto do contrato aparentemente é nulo e com indícios de pirâmide financeira, de modo que os dividendos prometidos ficam sub judice, mas a tutela alcança apenas o valor investido com as devidas correções (R$ 80.475,08), sendo relevante já pontuar que em 31 de janeiro 2019 o autor já buscou o resgate do investimento (ID 215097636 - termo de resgate). Não é hipótese ainda de suspensão de passaporte ou de CNH dos réus. Neste Juízo o deferimento de tais medidas deve aguardar a prolação de sentença e a formação de título executivo judicial e ainda a total ausência de bens penhoráveis, assim como análise da conduta processual do devedor, de modo que a medida não se mostra cabível nesta fase processual, sendo excepcional em regra. Também não é caso de pesquisa de bens em geral, devendo alcançar apenas Sisbajud, o imóvel indicado e bloqueio de transferências de veículos via Renajud, sendo que não há prova de que os demandados são proprietários dos veículos indicados, devendo aguardar a pesquisa a ser realizada nos sistemas conveniados. Com efeito, mostra-se cabível a desconsideração da personalidade jurídica, consoante precedentes de outas Varas Cíveis de Brasília e da Corte Revisora, respondendo os sócios pela encerramento irregular das atividades de empresa sediada no exterior e com indícios de operações mediante fraude no Brasil para lesar consumidores e investidores. Por conseguinte, estão presentes os pressupostos do art. 300 do CPC para a concessão parcial da tutela provisória. Confira-se o precedente específico sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DE CITAÇÃO DA EMPRESA RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO BACEN OU CVM. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DIVIDENDOS DE CONTRATO NULO. DANO MORAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1 - Dialeticidade. O art. 1010, incisos II e III, do CPC, exige a apresentação da apelação com exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o art. 932, III, do mesmo Código, autoriza não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame o pedido de reforma veio acompanhado de razões com clareza suficiente para o seu conhecimento e apreciação, o que é bastante para a admissibilidade. 2 - Competência da jurisdição brasileira. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A cláusula de eleição de foro, quando constatada onerosidade excessiva do hipossuficiente na busca do seu direito, dificultando ou impedindo o acesso ao Poder Judiciário, mostra-se abusiva e não deve ser aplicada (Acórdão 1632746, 07395136120208070001, Relator: SÉRGIO ROCHA). Compete à justiça brasileira processar e julgar as ações decorrentes da relação de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil (art. 22, inciso II, do CPC). Preliminar rejeitada. 3 - Legitimidade passiva. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinadas as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar rejeitada. 4 - Citação da empresa ré. Validade. Com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação realizada na pessoa do sócio. A empresa ré foi devidamente citada por meio dos seus representantes legais, inexistindo vício quanto a sua citação. Ademais, o comparecimento espontâneo dos réus supre a falta de nulidade da citação, nos termos do §1o do art. 239 do CPC. Preliminar rejeitada. 5 - Cerceamento de defesa. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, podendo dispensar as inúteis (art. 370 do CPC). No caso dos autos, a controvérsia instalada dispensa a oitiva de testemunhas ou o envio de ofícios à Receita Federal ou ao Banco Central. Preliminar rejeitada. 6 - Nulidade do processo. Dispensa de audiência de conciliação. A designação de audiência de conciliação depende das circunstâncias de cada caso, portanto não constitui obrigação do juiz. Sua falta não gera nulidade se não houver prejuízo às partes. Preliminar rejeitada. 7 - Julgamento citra petita. Causa madura. Configura sentença infra ou citra petita o julgamento que deixa de apreciar qualquer dos pedidos formulados na inicial ou quando deixa de enfrentar os argumentos de defesa. Embora a sentença não tenha apreciado o pedido de recebimento de dividendos conforme o contrato, é possível a análise da pretensão em sede recursal, caso necessário, com base na aplicação da técnica da causa madura, com o que se convalida eventual defeito. Preliminar de nulidade rejeitada. 8 - Mérito. Nulidade do contrato. Responsabilidade dos sócios. A atividade de ofertada pública de investimentos em contrato coletivo realizada pelos réus, com promessa de participação nos lucros, cujo rendimentos advém do esforço do empreendedor, depende de autorização do Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, na forma do art. 2o, inciso IX, e § 4o. da Lei 6.385, de 1976. No caso dos autos, os réus utilizavam de empresa sediada no exterior para captação de investidores, com a falsa promessa de retornos maiores que a média de mercado, o que se enquadra na vedação legal (art. 166, II, do Código Civil). 9 - Desconsideração da personalidade jurídica. Sempre que a personalidade da pessoa jurídica for, de algum modo, obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, poderá o juiz desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade, atraindo a responsabilidade dos sócios/administradores (art. 28, § 5o do CDC). 10 - Dividendos. Recebimento pelo investidor. Contrato nulo não gera efeitos, de modo que não se acolhe pedido nele fundamentado. 11 - Danos morais. O inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos à personalidade. Indevida a indenização por dano moral. 12 - Juros de mora e correção monetária. Termo inicial. Nos termos da Súmula no 43 do STJ, "incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo." Os juros de mora incidem a partir da data da citação, por força do art. 405 do Código Civil. Sentença que se reforma apenas em relação ao termo inicial da correção monetária. 13 - Recursos conhecidos. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação adesiva do réu não provida. GP (Acórdão 1839844, 07056943120238070001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De modo, DEFIRO em parte o pedido de tutela provisória para bloqueio de ativos pelo Sisbajud e pesquisa de bens via Renajud no valor de R$ 80.474,08, bem como anotação da existência da ação na matrícula 17765. Indefiro os demais requerimentos, devendo aguardar a bilateralidade da audiência. Proceda-se à pesquisa nestes sistema conveniados e expeça-se ofício ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, cabendo ao autor o recolhimento dos emolumentos devidos. [...]” Em suas razões, o réu LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA alegou que: (i) o autor age de má-fé ao indicar contrato gestão de investimento, quando o correto é operação de mútuo; (ii) o contrato foi firmado apenas com a ré LX HOLDING CORP; (iii) a empresa está ativa, não havendo encerramento irregular; (iv) não há indício de pirâmide financeira; (v) é inaplicável o CDC e a inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC); (vi) não foram preenchidos os requisitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial para a desconsideração da personalidade jurídica prevista nos arts. 50 do CC e 134, § 3o, do CPC; (vii) a comarca de Brasília é incompetente para o ajuizamento da ação, já que o autor reside em Porto Alegre/RS; (viii) o contrato foi firmado em Miami/Flórida; (ix) o imóvel é bem de família não sendo passível de penhora; e, (x) o pedido de resgate do contrato de mútuo foi realizado em 31/01/2019 e a ação foi ajuizada no dia 21/10/2024, após o decurso do prazo prescricional quinquenal. Ao final, requereu o deferimento da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo para evitar a penhora de seus bens. Em provimento definitivo pugnou pela reforma da decisão para: “(i) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao Contrato de Mútuo firmado entre as partes; (ii) a inexistência dos pressupostos mínimos para desconsideração da personalidade jurídica da empresa LX HOLDING CORP, retirando os sócios do pólo passivo da demanda; (iii) a incompetência de foro presente, diante da celebração do contrato no exterior com empresa com sede fora do país, a demanda deve ser proposta no Tribunal do Condado de Miami, ou caso não seja o entendimento, proposta no domicílio que o Agravado alega residir, qual seja, na Comarca de Porto Alegre/RS; (iv) a evidente prescrição da cobrança judicial da dívida, tendo em vista que a rescisão do Contrato de Mútuo se deu em 28/02/2019, prescrevendo em 28/02/2024; (v) a impenhorabilidade do único bem imóvel do Agravante, lugar onde reside sua entidade familiar, notadamente amparado pela Lei 8.009/90 e pelo entendimento deste eg. Tribunal e do C. STJ”. Preparo recursal (Id 66047397 e 66047397). Decisão de Id 66120552 determinou a regularização da representação processual. Manifestação do agravante Id 66181095, com juntada da procuração. É o relatório. DECIDO. É sabido que, nos termos do art. 1.015 do CPC, inc. I, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas relacionadas à tutela provisória. Contudo, devem ser observados, ainda, os demais princípios processuais, de modo que as questões devem ser inicialmente suscitadas no juízo de origem e devidamente impugnadas no recurso, sob pena de caracterizar supressão de instância, violando o duplo grau de jurisdição, bem como o princípio da dialeticidade, o que impõe o não conhecimento do recurso em relação a estes pontos. Nestas hipóteses é aplicável o disposto no art. 932, inc. III, do CPC, para “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso concreto, constata-se que as questões trazidas em recurso sobre incompetência, impenhorabilidade do bem de família e prescrição não foram apresentadas no juízo “a quo” inexistindo análise sobre as teses declinadas, ou seja, em princípio, não há decisão que acolha ou rejeite a tese sobre o tema passível de Agravo de Instrumento, violando o próprio caput do art. 1.015 do CPC. Por sua vez, a despeito de ser passível de análise em qualquer grau de jurisdição, eventual conhecimento de matéria de ordem pública declinada nas razões recursais que não foi submetida nem analisada pelo juízo de origem, além de violar o princípio da dialeticidade recursal, implica clara supressão de instância. Na esteira desse entendimento, cito precedentes desta eg. Turma, veja-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] 2. Constatada a omissão do acórdão quanto à análise do pedido subsidiário referente à alegação de excesso na execução. Contudo, evidenciado que as alegações quanto ao excesso na execução em razão dos valores apontados pela Contadoria, aventadas nesta sede recursal, não foram arguidas em primeiro grau, o que caracteriza inovação recursal quanto ao ponto. 2.1. Não se ignora o fato de excesso de execução constituir matéria de ordem pública e poder ser alegada em qualquer tempo, ou mesmo conhecida de ofício, pois não se sujeita a preclusão temporal, como define a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. No entanto, mesmo matéria de ordem pública, se não aventada na origem, conhecer da matéria em sede recursal configura supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que inviabiliza seu conhecimento nesta sede; e disto resulta o conhecimento parcial do agravo de instrumento. 4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar a omissão alegada quanto ao pedido subsidiário e modificar o dispositivo do acórdão embargado para constar o conhecimento parcial do agravo de instrumento, mantida a definição de parcial provimento. (Acórdão 1874537, 07436343320238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO AO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONSTATAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não deve ser conhecida a preliminar aventada pelo Ente Federado a fim de suspender o feito de origem por enquadrar-se no Tema 1.170 da Repercussão Geral do STF. Verifica-se que a questão não foi objeto do decisum agravado, sequer foi alegada pela impugnação à execução manejada pelo DF. Incabível análise no presente recurso, sob pena de supressão de instância. [...] 8. Preliminar de suspensão do feito não conhecida. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, e na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1842866, 07514601320238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. 1. Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. [...] 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1799708, 07261621920238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. DEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE FUTURA INADIMPLÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora a ilegitimidade para a causa constitua matéria de ordem pública, o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento é inviável se não submetida à apreciação do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O arresto destina-se a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando este ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. 2.1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada e, se o caso, condenada, esquivar-se-á do pagamento de eventual débito. 2.2. No caso, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que a parte agravante é insolvente ou está dissipando patrimônio individual ou até coletivo. Ademais, a ação está na fase de conhecimento, portanto, sequer reconhecida a existência de crédito, muito menos a impossibilidade de a parte agravante cumprir casual condenação. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (Acórdão 1768613, 07248804320238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, considerando a inexistência de decisão no juízo de origem sobre incompetência, impenhorabilidade do bem de família e prescrição e a fim de evitar indevida supressão de instância, estas questões não devem ser conhecidas neste Agravo de Instrumento. Em suma, conheço em parte do Agravo de Instrumento. Preenchidos os requisitos de admissibilidade em relação aos demais temas impugnados relacionados à probabilidade do direito de desconsideração da personalidade jurídica, o negócio jurídico realizado e a aplicação ou não do CDC em face da alegação de que a empresa não foi irregularmente encerrada, os quais foram analisados na decisão agravada, passo à análise do pedido de deferimento de efeito suspensivo. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Sobre o negócio jurídico realizado, constata-se que a decisão impugnada teve como premissa principal o contrato de investimento submetido ao CDC. Entretanto, a despeito da causa de pedir declinada na petição inicial, não consta dos autos o contrato de gestão de investimento fato este que, por si só não caracteriza má-fé (art. 80 do CPC). O autor/agravado juntou o contrato de mútuo, documento de Id 215097636 - Pág. 63, em que o favorecido é a pessoa jurídica e não o inverso, razão pela qual não há como acolher a tese de aplicação do CDC em favor daquele que emprestou o dinheiro, submetendo-se sim às normas do Código Civil. Sob esta premissa, a tutela cautelar de desconsideração da personalidade jurídica formulada nos autos de origem deveria ser analisada sob a ótica dos artigos 50 e 51 do CC, que assim dispõem: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua. § 1o Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação de sua dissolução. § 2o As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se, no que couber, às demais pessoas jurídicas de direito privado. § 3o Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Sobre a análise e elementos dos requisitos acima, confira-se precedente do c. STJ: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COMPROVADO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ARESTO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é exigida a demonstração da ocorrência de algum dos elementos objetivos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, tais como o desvio de finalidade (caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a confusão patrimonial (configurada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e os bens particulares dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. Na hipótese dos autos, o colegiado estadual apontou "vários e consonantes os indícios de abuso da personalidade jurídica e de blindagem patrimonial pelos agravados". Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.106.756/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.) No caso, é fato notório o descumprimento da obrigação de pagamento dos contratos firmados com o requerido, pois foi amplamente divulgado na mídia e em rede social, por manifestações do sócio administrador, o ora agravante. Tanto é assim, que nas razões recursais o agravante não traz informação negando tal fato, de modo que sequer há controvérsia quanto ao inadimplemento. Sob a ótica da probabilidade do direito de desconsideração da personalidade jurídica, não há como, à luz dos fatos narrados na petição inicial, vislumbrar o dolo para a caracterização do desvio da finalidade da empresa. Entretanto, há verossimilhança em relação ao requisito da confusão patrimonial que ampara o pedido do agravado para o deferimento de tutela provisória em relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa LX HOLDING CORP. Isso porque o inadimplemento da empresa é confesso, o agravante na qualidade de sócio administrador e representante legal da empresa divulgou em sua rede social o vídeo de Id 215098346 dos autos de origem, no qual esclarece que não há dinheiro em espécie para o pagamento dos pedidos de retirada e que os valores recebidos e os seu próprio patrimônio estão alocados em bens físicos, fato este que caracteriza confusão patrimonial. Além disso, também é fato notório que a empresa localizada no exterior firmou contratos com residentes no Brasil sem observar o disposto nos 1.134 a 1.141 do CC por não ter representação formalizada neste país, de modo que ficou caracterizado que o agravante procedeu pessoalmente por sua rede social e pela internet a grande cooptação de pessoas e captação de recursos, fato este que reforça a tese da confusão patrimonial. Ainda em reforço à probabilidade do direito de afastamento da personalidade jurídica da empresa, a decisão agravada indicou o precedente deste eg. TJDFT, processo no 0705694-31.2023.8.07.0001, no qual houve a desconsideração da mesma pessoa jurídica representada pelo agravante, a LX HOLDING CORP, tendo base fática contrato de investimento notoriamente firmado com a mesma empresa e que foi movida em face dos mesmos réus. No referido processo houve a desconsideração da personalidade jurídica confirmada em sentença proferida no dia 04/09/2023 e o recurso interposto pelos réus foi conhecido e não provido no dia 10/04/2024, com trânsito em julgado no dia 0705/2024, sem interposição de outro recurso. Assim, à vista dos argumentos acima expostos e dos documentos já constantes dos autos, não há elementos que infirmem a probabilidade da existência de confusão patrimonial apta a fundamentar a manutenção da decisão agravada. Destaque-se que tal análise se faz de forma perfunctória à luz da teoria da asserção, cabendo ao agravante, no curso do feito, demonstrar que não estão preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica apta à liberação de seu patrimônio quando da análise do mérito. Desde já consigno que a produção de prova em sentido contrário deve ser realizada nos autos principais, e não no presente recurso, pois como dito e ora reprisado, a análise da presente se dá sob a ótica da teoria da asserção e de forma superficial com os elementos já existentes nos autos principais até a prolação da decisão. As alterações das circunstâncias de fato e de direito devem ser inicialmente postuladas na primeira instância, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade, já que estamos delimitados pela decisão agravada, e pela não supressão de instância. Em suma, ainda que por fundamentos diversos, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo agravante para a modificação da conclusão da decisão agravada que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa em tutela provisória e determinou a indisponibilidade do bem imóvel e o bloqueio via SISBAJUD. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, na parte relacionada às preliminares de incompetência, impenhorabilidade do bem de família e prescrição, nos termos da fundamentação acima. Na parte conhecida, ausente o requisito da probabilidade do direito alegado a que se refere o parágrafo único do art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital